Tribunal: TJPA
Processo: 0816289-21.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816289-21.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANTONIO VALTER DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0816289-21.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

EMBARGADO: ANTONIO VALTER DA SILVA ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação
cível. Ação de busca e apreensão. Mora do devedor. Notificação com ar devolvido. Ausência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Intento de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência da Ação de Busca e Apreensão, sob fundamento de ausência de constituição válida do devedor em mora. A embargante alega omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ e requer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ e à análise dos dispositivos legais indicados, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de esclarecimento, complementação ou prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inclusive quanto à ausência de comprovação de recebimento da notificação pelo devedor, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência dominante.

5.

A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não foi ignorada, mas sim considerada inaplicável ao caso concreto, dada a devolução da notificação com a informação “não procurado”, hipótese distinta daquela versada no precedente repetitivo.

6.

O pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento não se justifica quando não configurada omissão, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

7.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada pelas vias recursais próprias, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria já decidida.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de vícios formais no acórdão inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica aos casos em que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato é devolvida com a informação “não procurado”, pois não configura comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário. 3. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgado não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CC, arts. 394 e 397; CPC, arts. 927, III, e 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.768.073/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.05.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.225.567/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.11.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face de acórdão (PJe ID nº 24779920) de minha relatoria que conheceu e negou provimento a Apelação Cível, para manter a decisão apelada que julgou improcedente a ação em epígrafe.

Em suas razões sustenta, em síntese:

“(...) foi enviada notificação com aviso de recebimento para o endereço do contrato, tal como preveem o Decreto Lei 911/69 e o Tema 1132 do STJ.

Assim sendo, a Embargante requer acolhimento dos declaratórios para manifestação expressa acerca da tese firmada no tema 1132 do STJ, notadamente o voto do Ministro João Otávio de Noronha no sentido de que “Portanto, a simples interpretação do dispositivo legal, a meu ver, evidencia que, ao prever a lei que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (redação dada pela Lei n. 13.043/2014), não está impondo nenhuma obrigação ao credor de comprovar a mora, como entende o relator. Ao contrário, estabelece uma faculdade de que se comprove a mora “por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (grifos no original).”.

Ao final, requer
“o recebimento dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento do §2º do artigo 2º do Decreto Lei 911/69 e artigos 394 e 397, ambos do Código Civil e art. 927, III, e 1039, ambos do CPC. Igualmente, a Embargante requer manifestação expressa acerca da tese firmada no tema 1132 do STJ, que se coaduna com a providência adotada nestes autos no sentido de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada monocraticamente, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025